Tribunal: STF
Processo: AR 1354
Classe: AR
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-10-21
Data de publicação: 1994-10-21

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO RESCISÓRIA - AJUIZAMENTO - AUSÊNCIA DE
CAPACIDADE POSTULATÓRIA - SENTENÇA DE MÉRITO - INEXISTÊNCIA - PEDIDO
NÃO CONHECIDO - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
DIREITO DE PETIÇÃO E A QUESTÃO DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA.
- Ninguém, ordinariamente, pode postular em juízo sem a
assistência de Advogado, a quem compete, nos termos da lei, o
exercício do jus postulandi. A exigência de capacidade postulatória
constitui indeclinável pressuposto processual de natureza subjetiva,
essencial à válida formação da relação jurídico-processual.
São nulos de pleno direito os atos processuais, que,
privativos de Advogado, venham a ser praticados por quem não dispõe
de capacidade postulatória.
- O direito de petição qualifica-se como prerrogativa de
extração constitucional assegurada à generalidade das pessoas pela
Carta Política (art. 5º, XXXIV, a). Traduz direito público subjetivo
de índole essencialmente democrática. O direito de petição, contudo,
não assegura, por si só, a possibilidade de o interessado - que não
dispõe de capacidade postulatória - ingressar em juízo, para,
independentemente de Advogado, litigar em nome próprio ou como
representante de terceiros. Precedentes.
AÇÃO RESCISÓRIA E DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR.
- Não cabe ação rescisória contra decisão proferida por
Ministro-Relator, quando esta - por não haver apreciado o mérito do
pedido - apresenta-se desvestida de conteúdo sentencial.
Precedentes.